Tribunal: TJMT
Processo: 0003958-30.2012.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003958-30.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de direito autoral]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDECI JESUINO DE ALMEIDA - CPF: 655.610.311-04 (APELANTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS
(ART. 184, § 2º, CP)
– SENTENÇA CONDENATÓRIA ­– CD’S E DVD’S FALSIFICADOS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SÚMULA 574 STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO
DESPROVIDO EM CONFORMIDADE
COM O PARECER DA PGJ.

Constatado nos autos que o Apelante
tinha em depósito, no interior do seu veículo, 428 CDs e DVDs “piratas”, configurado está o delito previsto no
art. 184, §2º do CP, eis, que basta para que se configure o indigitado ilícito, o laudo pericial realizado por amostragem, comprovando a inautenticidade das mídias apreendidas
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Valdeci Jesuíno de Almeida
,

contra a sentença em que foi condenado à pena de
2 anos e 3 meses de reclusão
, em regime
aberto,
substituída por duas restritivas de direitos,
e ao pagamento de
53 dias-multa
, pela autoria do delito previsto no
art. 184, §2º do Código Penal
(Violação de direito autoral).

Irresignada, a defesa visa a
absolvição
, firmando sua tese na falta de prova para a condenação (Id’s. 27347524 e 27347529).

Em contrarrazões, o Ministério Público
almeja o
desprovimento
do recurso (
Id.
27347530);
igualmente
a PGJ em parecer,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo
(
Id. 34455465):

APELAÇÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, § 2º, CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CAPAZES DE SUFRAGAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INSUBSISTÊNCIA –
FLAGRANTE
– RÉU
CONFESSO
- CONDUTA
FORMAL E MATERIALMENTE TÍPICA
–
PELO
IMPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020